Tribunal: TJMT
Processo: 0014112-65.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ MARIA DE JESUS BRITO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 24653/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – OMISSÃO QUANTO À PARCELAS DO FGTS – INEXISTÊNCIA - DEPOSITO DIRETO EM CONTA VINCULADA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. (...)” (AgInt no REsp 1657278/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)

APELANTE(S):
JOSÉ MARIA DE JESUS BRITO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação interposta pelo José Maria de Jesus Brito, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, proposta pelo Município de Rondonópolis, onde o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de reconhecer excesso de execução, e determinar o prosseguimento da execução para a cobrança do valor encontrado pelo cálculo do embargante de fls. 68/69, bem como para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000, observada a justiça gratuita.
Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que o cálculo apresentado pelo embargante, ora apelado, não compreende os depósitos do FGTS, referente aos meses de outubro a dezembro/2005, janeiro a maio de 2006 e julho de 2007 e, portanto, entende que merecem ser acrescido no montante a ele devido.
Em contrarrazões, apresentada pelo apelado, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 94/95).
Fora determinado o sobrestamento do feito, em razão do julgamento do Tema 810 (fl. 102), tendo sido oposto Embargos de Declaração sob o no 96421/2018 (fls.104/105), pugnando pelo normal prosseguimento do feito e contrarrazoado às fls.114/116
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de sentença, para o fim de reconhecer excesso de execução, e determinar o prosseguimento da execução para a cobrança do valor encontrado pelo cálculo do embargante às fls. 68/69.
Insurge-se, entretanto, o apelante argumentando que não foram acrescidos no cálculo apresentado, os valores atinentes ao FGTS referente aos meses de outubro a dezembro/2005, janeiro a maio de 2006 e julho de 2007.
Em que pese a alegação do apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre.
In casu, extrai-se dos autos que a execução é oriunda de sentença que condenou o ente público ao pagamento dos valores de férias, décimo terceiro salário e o recolhimento do FGTS.
Nesse contexto, a irresignação do embargante, ora apelado, referiu-se à atualização da correção monetária e juros de mora que foram lançados na execução pelo ora apelante. Sendo que, o cálculo apresentado às fls. 68/69, observaram os índices aplicados à Fazenda Pública e tiveram, inclusive, a concordância do apelante.
Entretanto, o apelante insurge-se tão somente sobre a não inclusão no cálculo dos valores atinentes ao FGTS.
Ocorre que, como sabido os valores desta natureza devem ser depositados diretamente em conta vincula ao trabalhado, na Caixa Econômica Federal, o que aconteceu na espécie, conforme se verifica do extrato analítico apresentado às fls. 34/35.
Desta forma, uma vez que os valores foram depositados, não há que se falar em sua inclusão no cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito.
Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
I - O presente feito decorre de ação que objetiva anulação de débito do Fundo de Garantia e de Contribuição Social - NDFC, no tocante aos valores alusivos à multa rescisória. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, a sentença foi reformada.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. Nesse sentido: REsp n. 1.664.000/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.364.697/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.493.854/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1657278/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)

Assim, uma vez que os depósitos devem ser realizados diretamente em conta vinculada em nome do apelante, não há que se falar em sua inclusão no cálculo dos demais débitos.
Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada. Por conseguinte, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos sob o no 96421/2018.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR